Tribunal: TJSP
Processo: 1500319-58.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno (artigo 155, §1°, do Código Penal). Insurgência quanto ao apenamento. Redução da pena-base. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto, ante o quantum fixado, a reincidência e os maus antecedentes do apelante. Sentença mantida. Apelo não provido.